Tribunal: TJMT
Processo: 1043753-54.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043753-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LEANDRA NASCIMENTO MENDONCA - CPF: 401.999.163-49 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), LEANDRA NASCIMENTO MENDONCA - CPF: 401.999.163-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão do cancelamento de Certidão de Dívida Ativa posteriormente declarada nula em ação anulatória, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que já fixados na ação correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito em razão de nulidade da CDA reconhecida em ação anulatória; (
ii
) estabelecer se, sendo cabível, a verba deve ser fixada por equidade ou segundo os critérios percentuais do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios é admitida cumulativamente na execução fiscal e na ação anulatória, em razão da autonomia entre as demandas e da verificação de sucumbência em cada uma delas.

4.
A extinção da execução fiscal por perda superveniente do objeto, decorrente da nulidade da CDA reconhecida judicialmente, não afasta o dever de condenação em honorários, devendo-se aplicar o princípio da causalidade.

5.
A responsabilidade pelos honorários recai sobre a Fazenda Pública, que deu causa à instauração e manutenção da execução fundada em título posteriormente declarado nulo.

6.
A inexistência de iniciativa espontânea do ente exequente para cancelamento do crédito reforça a aplicação do princípio da causalidade.

7.
A fixação por equidade é admissível em hipóteses excepcionais em que a extinção do feito decorre de decisão proferida em ação autônoma, já tendo havido análise do mérito do crédito tributário e fixação de honorários naquela demanda.

8.
O proveito econômico na execução fiscal deve ser considerado inestimável, autorizando a aplicação do art. 85, §
8º, do CPC, com observância da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito quando a nulidade da CDA decorre de decisão judicial em ação anulatória. 2. A condenação em honorários, nessa hipótese, fundamenta-se no princípio da causalidade e na autonomia entre as demandas. 3. É admissível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico na execução fiscal for inestimável em razão de já ter sido mensurado em ação correlata
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 8º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1900435/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 07.06.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.076;
TJMT 1036596-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 29.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2018694314, bem como deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que a verba honorária já havia sido fixada nos autos da ação anulatória correlata.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao deixar de arbitrar honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito.

Defende que, nos termos do art. 85, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil, os honorários são devidos independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nos casos de perda superveniente do objeto, devendo ser suportados por quem deu causa à demanda.

Afirma que a execução fiscal foi proposta com base em CDA posteriormente declarada nula por decisão judicial transitada em julgado, o que evidencia a responsabilidade da Fazenda Pública pela instauração e manutenção indevida do feito.

Sustenta que a extinção da execução fiscal não afasta o dever de condenação em honorários advocatícios, uma vez que a sucumbência decorre da relação de causalidade entre a propositura da execução e a necessidade de atuação da parte executada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados por equidade, com observância do valor mínimo recomendado pela OAB, no montante de R$ 6.477,85, nos termos do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

(Id
354346971
).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a extinção da execução fiscal decorreu da perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA por decisão proferida em ação anulatória, na qual já houve a fixação de honorários advocatícios, sustentando, ainda, que eventual nova condenação configuraria
dupla condenação
, diante da inexistência de atuação processual relevante na execução.
(Id
354346980
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste exclusivamente em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por decisão proferida em ação anulatória.

Do exame dos autos, observo que a parte apelada ajuizou execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário no valor de R$ 36.746,27, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2018694314.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio informação de que o referido crédito foi objeto da Ação Anulatória n. 1004431-90.2019.8.11.0041, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade da CDA, com trânsito em julgado, o que ensejou a extinção da execução fiscal.

Diante disso, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Após a oposição de embargos de declaração, o juízo os rejeitou, ao fundamento de que inexistia omissão a ser sanada, consignando, ainda, que os honorários já haviam sido fixados nos autos da ação anulatória.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nas ações destinadas à desconstituição do crédito tributário, a exemplo da ação anulatória, em razão da autonomia existente entre tais demandas.
Neste sentido:

(...) A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado
. (...). (
STJ -
AgInt
no REsp 1900435
/
SC 2020/0266101-0, Relator Ministro
Sérgio
Kukina
, j.
7
.
6
.
2021, T1
).

Assim, a estipulação de honorários em ambas não configura duplicidade indevida, mas decorre da independência procedimental de cada processo e da verificação da sucumbência em cada um deles.

Nesse contexto, a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, decorrente da procedência da ação anulatória que reconheceu a nulidade do crédito tributário, não afasta, por si só, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, devendo a responsabilidade pelo seu pagamento ser analisada à luz do princípio da causalidade e da autonomia entre as ações.

Cumpre registrar que a extinção do feito executivo não resultou de iniciativa espontânea do ente exequente ou de revisão administrativa do crédito, mas decorreu do reconhecimento judicial da nulidade da CDA em ação anulatória proposta pela parte executada, já transitada em julgado.

Além disso, a execução fiscal foi regularmente instaurada, tendo havido a participação da parte executada, que, por meio de seus patronos, informou nos autos a existência de decisão proferida na ação ordinária correlata, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, requerendo, inclusive, a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda anulatória.

Diante desse cenário, revela-se legítima a fixação de honorários advocatícios no presente feito, ainda que já tenha havido
condenação semelhante na ação anulatória, porquanto se
trata
de demandas distintas, com repercussões processuais próprias.

Superada a questão quanto ao cabimento da verba honorária, cumpre analisar os critérios para sua fixação, considerando as particularidades do caso concreto.

Sabe-se
que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.076, firmou entendimento no sentido de que, em regra, a fixação de honorários por equidade não é admitida quando possível a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
Vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, tal orientação não se aplica de maneira absoluta, especialmente em situações excepcionais, como a presente, em que a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorre de decisão proferida em ação autônoma, na qual já houve ampla análise do mérito do crédito tributário.
Neste sentido:

(...) 3. “Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério
da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa
em que se discutiu a validade do crédito exequendo”
(
AgInt
no REsp n. 2.013.832/
SC,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)
.
4. Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. (...).

(STJ -
AgInt
no REsp

2136588
/
SP 2024/0131400-7, Relator Ministro
Gurgel De Faria
,
j.
14
.
10
.
2024, T1)
.

Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a utilização do critério equitativo previsto no § 8º do art. 85 do CPC, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar remuneração excessiva ou desproporcional.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa de honorários nas ações de execução fiscal e nas ações anulatórias conexas, em razão da autonomia procedimental e da sucumbência própria de cada demanda.

4.

A extinção da execução fiscal não decorreu de retratação espontânea da Fazenda Pública, mas de decisão anterior e definitiva na ação anulatória, o que legitima a fixação da verba honorária nesta execução.

5.

O artigo 26 da Lei n. 6.830/80 não isenta a Fazenda Pública da sucumbência quando já houve citação e manifestação da parte executada.

6.O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), especialmente quando a execução é extinta sem resolução do mérito em razão de provimento obtido em ação conexa e quando o valor do crédito se revela elevado.
(...). (
TJMT
1036596-25.2021.8.11.0041
, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 29.7.2025).

No caso concreto, observa-se que a discussão acerca da validade do crédito tributário foi enfrentada de forma aprofundada na ação anulatória, ocasião em que houve a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido.

Diante disso, a extinção da presente execução fiscal não enseja nova mensuração econômica do mesmo benefício, razão pela qual o
proveito econômico nesta demanda deve ser considerado inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a fixação dos honorários por equidade, na hipótese, não afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco implica violação às regras do art. 85 do Código de Processo Civil, mas, ao contrário, traduz aplicação sistemática dos critérios legais, especialmente aqueles relacionados à natureza da causa e ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos.

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto, a verba honorária devida pela Fazenda Pública deve ser fixada por equidade, no montante de R$
2.500
,00, quantia que se revela adequada e proporcional, considerando a atuação processual desempenhada na execução fiscal, bem como o fato de que os advogados da parte executada já foram remunerados na ação anulatória correlata.

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao valor da verba honorária, a fim de fixá-la em R$
2.5
00
,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo
Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026